Tribunal: STF
Processo: HC 165117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Sentença que garante ao réu o direito de recorrer em liberdade. Tribunal que determina a execução provisória da pena em sede de recurso manejado exclusivamente pela defesa. Alegação de reformatio in pejus. Inexistência. 3. Inovação recursal não suscitada na inicial do habeas corpus. 4. Agravo não provido.